Tribunal: TJDFT
Processo: 0727534-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: TURMAS RECURSAIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
TURMA REUNIDA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. COBRANÇA DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR. ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS. TEMA 1.118/STJ. LEI 7.431/1985. CONFLITO COMPETÊNCIA CONHECIDO E PROVIDO. FIXADO O JUIZADO SUSCITADO COMO COMPETENTE PARA DIRIMIR A CONTROVÉRSIA POSTA EM JUÍZO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46 da Lei 9.099, de 26/09/1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do conflito de competência.
2. Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo JUÍZO DO PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SAMAMBAIA em face do JUÍZO DO SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA, nos autos do processo n. 0729682-36.2023.8.07.0016.
3. O juízo suscitante informa que a ação foi inicialmente proposta no 2o Juizado Especial de Fazenda Pública, que redistribuiu o feito, por prevenção à idêntica demanda ajuizada anteriormente àquele Juízo, PJe 0707182-94.2023.8.07.0009, extinto sem o julgamento do mérito, por entender ser obrigatória a inclusão do DETRAN/DF na demanda. O Juízo do 2o Juizado Especial de Fazenda Pública redistribuiu o feito por entender que inexiste hipótese de litisconsórcio passivo necessário, tampouco unitário.
4. O Juízo suscitado afirma que não há litisconsórcio necessário. Determinou a exclusão do DETRAN/DF do feito e redistribuiu o processo n. 0729682-36.2023.8.07.0016 ao Juízo Suscitante tendo em vista a prevenção ao PJE 0707182-94.2023.8.07.0009, extinto sem julgamento do mérito.
5. Decisão ID 48894225 designou o Juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes.
6. O Ministério Público oficiou pela não intervenção, ID 49442335.
7. A legitimidade “ad causam” é a pertinência subjetiva da demanda. Os proprietários de veículos que alegam, mesmo após alienação do veículo, que seus nomes ainda constam no banco de dados do órgão estatal como se proprietários ainda fossem do bem. Nessa perspectiva, o órgão estatal deverá figurar no polo passivo das demandas, haja vista que na transferência do veículo, poderá ser atingido diretamente pelos efeitos da decisão de mérito. Os débitos relativos ao veículo poderão ser solidários ou não.
8. Ademais, considerando eventual reconhecimento da exclusão do nome do proprietário do cadastro de veículos, sem a participação do órgão de trânsito, poderá resultar na circulação de automóvel sem que haja proprietário, com prejuízos potenciais à coletividade, inclusive com impossibilidade de responsabilização administrativa, cível e penal, bem como, a cobrança de tributos e taxas. Portanto, entendo que há litisconsórcio passivo necessário, devendo o órgão de trânsito ser incluído no polo passivo da demanda, tendo em vista, que detêm a legitimidade para efetivar a providência de transferência do automóvel.
9. O Acórdão 1321839 – PJe 0748807-43.2020.8.07.000, admitiu por unanimidade o IRDR 19. O referido incidente foi julgado prejudicado pela Câmara de Uniformização, tendo em vista o julgamento do Tema 1.118 pelo STJ em 23/11/2022. O STJ, apreciando a questão no tema repetitivo 1.118, REsp 1.881.788/SP fixou a seguinte tese: "Somente mediante lei estadual/distrital específica poderá ser atribuída ao alienante responsabilidade solidária pelo pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA do veículo alienado, na hipótese de ausência de comunicação da venda do bem ao órgão de trânsito competente."
10. No âmbito do Distrito Federal o art. 1o § 8o inciso III, da Lei 7.431/1985 com alterações posteriores, dispõe: "Art. 1o - É instituído, no Distrito Federal, o imposto sobre a propriedade de veículos automotores devido anualmente, a partir do exercício de 1986, pelos proprietários de veículos automotores registrados e licenciados nesta Unidade da Federação. (...) § 8o São responsáveis, solidariamente, pelo pagamento do IPVA: (...) III - o proprietário de veículo de qualquer espécie, que o alienar e não comunicar a ocorrência ao órgão público encarregado do registro e licenciamento, inscrição ou matrícula".
11. Destaque-se que a Lei referida, apesar de origem federal, foi editada sob a égide da Constituição anterior, quando a União detinha competência legislativa em questões de interesse local do Distrito Federal, e, portanto, foi recepcionada pela Constituição da República de 1988. Tem, portanto, natureza de lei local.
12. Na forma do Art. 134, do CTB, o alienante do veículo deverá encaminhar ao órgão de trânsito, dentro do prazo de 30 dias (60 dias a partir de 2021), cópia autenticada do documento de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas. O proprietário que alienar o veículo, e não comunicar a venda ao órgão de trânsito, responderá pelas multas incidentes sobre o bem.
13. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO E PROVIDO para declarar competente o juízo suscitado, qual seja, 2o JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL.